Tribunal: TJSP
Processo: 0003561-56.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003561-56.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante WILLIAM
BARRETO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso para reconhecer como preenchido o requisito de ordem
objetiva, com vistas à progressão de regime, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003561-56.2020.8.26.0026 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0003561-56.2020.8.26.0026 VOTO no 37.822
COMARCA: Bauru
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 3a RAJ
EXECUÇÃO PENAL no: 0019524-30.2018.8.26.0041
AGRAVANTE: WILLIAM BARRETO DE SOUZA
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
WILLIAM BARRETO DE SOUZA agrava da
respeitável decisão que indeferiu o seu pedido de progressão ao
regime semiaberto, por ausência do requisito objetivo.
Sustenta ter preenchido o requisito objetivo, face
ao disposto na Lei no 13.964/19, que retirou o caráter hediondo do
delito pelo qual foi condenado (porte de arma de fogo de uso
permitido, com numeração suprimida).
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a D.
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
Dentre
as
inovações
trazidas
pela
Lei
no
13.964/19, somente as condutas de posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso proibido permanecem sendo consideradas hediondas, não
havendo mais previsão legal das demais figuras previstas no artigo 16
da Lei n. 10.826/03 (armas de fogo de uso permitido e restrito).
O mesmo se aplica a tais armamentos, de uso
permitido e restrito, quando o número de série estiver suprimido.
Destarte, a esta altura o sentenciado já preencheu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003561-56.2020.8.26.0026 -Voto no
3
o requisito de ordem objetiva para a progressão de regime.
Cabe ao Juízo de origem a análise do requisito
subjetivo.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para reconhecer como preenchido o requisito de ordem objetiva, com
vistas à progressão de regime.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora